Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. alegação de excesso de penhora e pedido de substituição do bem constrito por outro de menor valor. QUESTÕES NÃO TRATADAS PELA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL REJEITADA. IMÓVEL. TÍTULO TRANSLATIVO NÃO REGISTRADO. DIREITO REAL À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EFETIVO REGISTRO DO CONTRATO. ARTIGO 1.417 DO CÓDIGO CIVIL. TERCEIRO PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De se ver que que alegação de excesso de penhora e pedido de substituição do bem constrito por outro de menor valor não passível de apreciação no bojo do presente recurso sob pena de supressão de instância, já que questões não tratadas pela decisão agravada.

2. Conforme muito bem definido pela decisão agravada, “O parágrafo primeiro do art. 1.245 do Código Civil assinala que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. E, do que se tem, título translativo não registrado. 2.1. "2. O Código Civil, em seu artigo 1.245, § 1°, dispõe que o imóvel continuará sendo de propriedade do alienante até que o comprador realize o registro no cartório de imóveis competente. 3. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, de forma que os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1289534, 07156810220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) .

3. Em se tratando de contrato de promessa de compra e venda de imóvel – como no caso – direito real à aquisição do imóvel que se dá a partir do efetivo registro do contrato conforme disposto no artigo 1.417 do Código Civil.

4. Frise-se, por outro lado, que “Cabe ao terceiro eventualmente prejudicado a oposição de embargos de terceiro para discutir direitos sobre posse de bem penhorado, nos termos da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça ( )" (Acórdão 1269285, 07122826220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não ao agravante.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.